Tribunal: STF
Processo: RE 234427
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALCANCE DO ART. 58 DO
ADCT. IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO E BENEFÍCIOS. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Consolidou-se o entendimento, nesta Primeira Turma, de
que o alcance do art. 58 do ADCT está condicionado à implantação do
Plano de Custeio e Benefícios da Previdência Social, cuja aferição
de seu marco inicial envolve interpretação de legislação
infraconstitucional - Leis 8.212/91, 8.213/91 e seu regulamento.
Precedente: RE 216.135 (DJ 28.11.97).
Recurso extraordinário não conhecido.